Tribunal: TJDFT
Processo: 0722454-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722454-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAULO MARTORELLI LUZ, CONFEDERACAO NACIONAL DO TRANSPORTE, GERSON BOSON &amp; GAMBOGI ADVOGADOS ASSOCIADOS EMBARGADO: CONFEDERACAO NACIONAL DO TRANSPORTE, GERSON BOSON &amp; GAMBOGI ADVOGADOS ASSOCIADOS, PAULO MARTORELLI LUZ D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por PAULO MARTORELLI LUZ (ID 29456981) e CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE - CNT e GERSON BOSON &amp; GAMBOGI ADVOGADOS ASSOCIADOS (ID 29538905) contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 29114104). Nos termos do art. 1.023, § 2o do Código de Processo Civil, aos embargados para contrarrazões. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 5 de outubro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator